Tribunal: TJSP
Processo: 0005545-22.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. Cálculo de penas. Pretensão de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, para fins de retificação do cálculo de penas, acolhida em sede de agravo em execução. Perda do objeto. Ordem prejudicada. Extinção do processo sem julgamento do mérito.